Tribunal: TJSP
Processo: 0022400-79.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão de regime e livramento condicional. Requisito objetivo demonstrado. Requisito subjetivo não comprovado. Exame criminológico desfavorável. Laudo que não vincula o juiz, mas representa elemento importante na análise da aptidão do sentenciado para obtenção dos benefícios. Histórico prisional conturbado. Desnecessidade de parecer psiquiátrico. Indeferimento bem

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão de regime e livramento condicional. Requisito objetivo demonstrado. Requisito subjetivo não comprovado. Exame criminológico desfavorável. Laudo que não vincula o juiz, mas representa elemento importante na análise da aptidão do sentenciado para obtenção dos benefícios. Histórico prisional conturbado. Desnecessidade de parecer psiquiátrico. Indeferimento bem justificado. Recurso improvido.